Tribunal: STF
Processo: ARE 1326578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS, LEI 11.343/06 (LEI DE TÓXICOS). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT). ABSOLVIÇÃO (1º APELANTE) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE USO PRÓPRIO (2º RECORRENTE). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 2º APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE, REQUISITOS LEGAIS NÃO PREECHIDOS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE MENORES NO DELITO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FALSA IDENTIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A NATUREZA DA PENA FIXADA. NECESSIDADE. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
    1.Considerando que os depoimentos das testemunhas foram firmes, esclarecedores, coerentes e em consonância com os demais elementos constituídos no processo, não deixando qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria delitiva, aptas a embasar a decisão de condenação dos recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, afigura-se, pois, inviável o pleito absolutório e/ou desclassificatório.
    2.Inexistindo provas seguras o bastante do vínculo associativo, de forma estável e permanente entre os réus, para a mercancia de entorpecentes, impõe-se a absolvição dos apelantes em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, em observância ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
    3.Verificando-se que a fundamentação usada para macular a circunstância judicial ‘culpabilidade’ não se mostra idônea, não pode a vetorial ser negativamente considerada na dosimetria da pena.
    4.Apesar do 2° apelante ser primário e não registrar antecedentes criminais, o conjunto probatório indica, de forma segura, que ele vinha se dedicando a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, bem como integrava facção criminosa, circunstâncias que impossibilita a incidência da causa especial de diminuição da pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06.
    5.Restando devidamente comprovado o envolvimento de menores no crime de tráfico de drogas, inviável o afastamento da causa de aumento disposta no art. 40, inc. VI, da Lei n° 11.343/06.
    6.O tipo penal previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, dispõe que tal delito será punido com pena privativa de liberdade e multa, não havendo previsão legal que permita ao julgador isentar, excluir ou minorar a pena pecuniária, ainda que em razão de dificuldade financeira do condenado.
    7.Constatado a ocorrência de erro material na sentença impugnada, que aplicou pena de reclusão para o crime de falsa identidade imputado ao 2° apelante, deve o decisum ser reformado nesse ponto, a fim de que seja arbitrada a pena de detenção, nos termos do art. 307 do CP.
    8. Recursos conhecidos para provê-los em parte. Sentença retificada."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por fim, redimensiono as penas aplicadas ao apelante Cristiano de Lima Nunes para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão de sua absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n° Lei n° 11.343/2006).
    Mantém-se o regime 'fechado' para o início de cumprimento da pena, a teor do disposto do art. 33, § 2°, 'a', do CP.
    Incabível, na espécie, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (suspensão condicional da pena), em virtude do quantum da reprimenda, a teor do disposto nos arts. 44 e 77, ambos do CPB."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente